Tribunal: TJMT
Processo: 0039904-62.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0039904-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IVETE DE FATIMA MILANI - CPF: 523.219.241-87 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), MARIA ALICE MALHEIROS - CPF: 917.652.261-04 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO – COBRANÇA POR ESTIMATIVA – ILEGALIDADE – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela concessionária ré, configurada na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, como a interrupção no fornecimento de água, mormente pelo fato do c. STJ ter pacificado entendimento no sentido de que, não instalado o hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da concessionária de água.

A interrupção no fornecimento de água ocasionada por cobrança indevida, ou seja, de forma ilegal, configura o dano moral, gerando o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 0039904-62.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada
: Ivete de Fatima Milani

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pela
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto em face da
r. sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Ivete de Fatima Milani,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar a readequação da cobrança de tarifa de água referente às faturas de julho a setembro de 2016, devendo ser revisadas para cobrança de tarifa mínima, bem como as demais faturas até a instalação de hidrômetro, compensando-se o crédito apurado em favor da autora nas faturas vindouras, condenando a concessionária ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante sustenta a regularidade da cobrança, posto que apenas refletem o consumo medido, considerando as confirmações de leituras, bem como as vistorias de ligação executadas. Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 77665000), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 0039904-62.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada
: Ivete de Fatima Milani

V O T O

Cinge-se dos autos que Ivete de Fatima Milani ajuizou ação de indenização por dano moral contra a Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo que possui um imóvel contendo uma sala comercial, uma casa pequena e algumas quitinetes, o qual não continha hidrômetro para quantificação do consumo de água, sendo cobrada a tarifa mínima de R$ 74,10 (setenta e quatro reais e dez centavos), que corresponde a 30.000L (trinta mil litros).

Segue aduzindo, que solicitou por diversas vezes a instalação de hidrômetro, mas, além de não ser atendida, passou a receber faturas com cobrança por estimativa, calculadas pela base da área do imóvel, sendo a de julho de 2016, com volume de consumo de 50.000L (cinquenta mil litros), no valor de R$ 189,40 (cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos) e a de agosto e setembro de 2016 registrando consumo de 120.000L (cento e vinte mil litros), ambas no valor de R$ 434,20 (quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

Alega ainda, que reclamou junto a concessionária ré, solicitando vistoria e instalação do hidrômetro, bem como pugnou pela revisão das faturas, contudo, teve o abastecimento de água interrompido, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para determinar a readequação da cobrança de tarifa de água referente às faturas de julho a setembro de 2016, devendo ser revisadas para cobrança de tarifa mínima, bem como as demais faturas até a instalação de hidrômetro, compensando-se o crédito apurado em favor da autora nas faturas vindouras, condenando a concessionária ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (
id. 77664986 e id. 77664987
).

Irresignada, a apelante sustenta a regularidade da cobrança, posto que apenas refletem o consumo medido, considerando as confirmações de leituras, bem como as vistorias de ligação executadas.

Firme no seu propósito, defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
,
o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela concessionária ré, configurada na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, como a interrupção no fornecimento de água (id. 77659492 – pág. 03/05, id. 77659493 e id. 77659495), mormente pelo fato do c. STJ ter pacificado entendimento no sentido de que, não instalado o hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da concessionária de água
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.

1.
Esta Corte Superior entende que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro e que a tarifa por estimativa de consumo é ilegal por ensejar enriquecimento ilícito da concessionária. É da concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, e a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.589.490/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15.03.2018 – negritei e grifei)

Nesta trilha, andou bem a MMª Juíza ao asseverar,
verbis
:

“[...]
Depreende-se dos autos que a matrícula em estudo era faturado em valor mínimo de consumo de unidade residencial de tamanho grande, com consumo estimado de 30m3, em razão da ausência de hidrômetro.

Na vistoria realizada pela ré, foi detectada que a matrícula abastecia 05 unidades residenciais (casa e kitnets) e 01 comercial (sala comercial), conforme documentos de p. 97, passando a ser cobrado pelo consumo estimado de cada unidade, de acordo com a categoria e classe de economia.

A ré esclareceu em sua defesa que em caso de ausência de hidrômetro é levado em consideração a categoria (residencial, comercial ou industrial), área coberta (metros = m2) e padrão de construção (pequeno, médio, grande e especial) (p. 54), calculando a cobrança da tarifa de água pelo consumo estimando.

Informou ainda à ré que houve a instalação de hidrômetro na data de 24/11/2016. O histórico de faturas de p. 83 aponta que após a instalação de hidrômetro o consumo registro gerou faturas entre R$ 204,12 (10/2017) e R$ 370,60 (01/2017).

Contudo, a jurisprudência é firme ao entender que a tarifa deve ser calculada pelo efetivo consumo acusado no hidrômetro e, em caso de inexistência de medidor, deve ser cobrada a tarifa mínima, vez que a cobrança por estimativa é ilegal por caracterizar enriquecimento ilícito
.

[...]

Assim, diante da ausência de hidrômetro na matrícula em estudo, as faturas das referências 07/2016, 08/2016 e 09/2016, devem ser revisadas para realização de cobrança de tarifa mínima, bem como as demais faturas até a instalação de hidrômetro.

Cumpre destacar que resta patente a obrigação da ré em indenizar a autora pelos danos morais causados, eis que foi cobrada indevidamente, tendo o fornecimento de água para seu imóvel suspenso
.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(id. 77664986 e id. 77664987 – negritei)

Ora, resta evidente que não há nos autos lastro probatório mínimo de que a concessionária ré instalou o hidrômetro para realizar a cobrança das faturas dos meses de julho a setembro de 2016 e muito menos que poderia efetivar a cobrança do consumo de água por estimativa, tendo ainda interrompido o consumo da apelada de forma indevida.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança da tarifa de água de forma indevida, ocasionando a interrupção ilegal do serviço.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da concessionária de água e o dano sofrido pela apelada.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a apelante tem o dever de indenizar o apelado pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão do erro que cometeu.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO – COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E POR ESTIMATIVA- POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – POSSIBILIDADE – CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO – DÉBITO PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
Todavia, em que pese a regularidade da cobrança referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
.

4.
Assim, embora seja legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor
.

5. Ainda, não há que se falar em redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado pelo Juízo singular.”.
(TJMT, RAC n. 0004875-82.2015.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2017 – negritei)

Destarte, a apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo, acrescida de cobrança indevida e interrupção do fornecimento de água, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Por derradeiro, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme pedido formulado pela apelada nas contrarrazões, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021